Tribunal: TJBA
Processo: 8003606-64.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003606-64.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RAFAEL GREC SAMPAIO NEIVA Advogado(s): LEON SOUZA VENAS APELADO: NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DESBLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DO PRONUNCIAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, manteve a penhora no valor de R$ 66,55, determinou a transferência da quantia para conta judicial e autorizou o prosseguimento dos atos executivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o pronunciamento impugnado, proferido no curso do cumprimento de sentença e sem extinção da fase executiva, possui natureza de sentença, a autorizar apelação, ou de decisão interlocutória, a ensejar agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR A apelação é cabível apenas contra sentença, assim entendida como o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução, nos termos dos arts. 203, § 1º, e 1.009 do CPC. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC estabelece o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na liquidação de sentença, no cumprimento de sentença e no processo de execução. O pronunciamento impugnado não extingue o cumprimento de sentença, pois apenas rejeita o pedido de desbloqueio, mantém a constrição patrimonial, determina a transferência do numerário para conta judicial e autoriza novas diligências executivas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. A definição do recurso cabível no cumprimento de sentença decorre da natureza do pronunciamento judicial, e não da nomenclatura adotada pela parte. 2. A decisão que não extingue a execução nem encerra a fase executiva não possui natureza de sentença. 3. A decisão que mantém penhora, rejeita pedido de desbloqueio e determina o prosseguimento dos atos executivos tem natureza interlocutória. 4. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o recurso cabível contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença é o agravo de instrumento. 5. A interposição de apelação contra decisão interlocutória impõe o não conhecimento do recurso. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 1º, 1.009 e 1.015, parágrafo único. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003606-64.2018.8.05.0191, em que figuram como Apelante RAFAEL GREC SAMPAIO NEIVA e Apelado NELSON WILLIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.